Tribunal: TJBA
Processo: 0506286-76.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506286-76.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: JEFFERSON DEOLINDO BATISTA CAMARGO - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
HELIO JARBAS COELHO DE MACEDO, SARA CRISTINA MARQUES DA SILVA BANDEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil.
Apelação
.
Execução de Título Executivo Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Processo Eletrônico. Desnecessidade de depósito em secretaria da via original do título cambial. Relação jurídica não impugnada.
Recurso provido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação oposta em face da sentença que acolheu os embargos à execução, julgando extinto o feito executivo, sem resolução do mérito, pela não juntada de documento indispensável ao regular desenvolvimento do feito executivo.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar a
necessidade de apresentação do original do título cambial no feito executivo que tramita eletronicamente.

III. Razões de decidir

3.
A
cédula de crédito bancário que fundamenta o feito executivo é nominativa, ou seja, identifica o credor,
de modo
que
sua transmissão pressupõe não apenas a tradição
da cártula
, mas também a formalização de outro ato jurídico, qual seja, uma cessão de crédito.

4. No processo eletrônico,
por força da Lei
11.419/2006 e do art. 425, VI, do CPC
, o
s
documentos digitalizado
s
detém a mesma força de prova do
s
origin
ais.

5. C
onsiderando que o devedor não apresentou motivo plausível que pudesse colocar em dúvida a
autenticidade da cópia digitalizada
título de crédito,

revela
-se

desnecess
ária a
apresentação
da via original
quando não impugnada a relação jurídica.

IV. Dispositivo
e tese

6
.
Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506286-76.2017.8.05.0146
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JEFFERSON DEOLINDO BATISTA CAMARGO - EPP e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.